Tribunal: TJMT
Processo: 1021559-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021559-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO ROSA - CPF: 723.775.859-49 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - DESCUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES RELATIVOS À ASTREINTES - POSSIBILIDADE

- LEVANTAMNETO DOS VALORES - CAUÇÃO - AUSÊNCIA DE DECISÃO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021559-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: PAULO SÉRGIO ROSA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001250-25.2024.8.11.0003 - 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, proferida nos seguintes termos
“DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado no ID 185821835, no montante de R$ 66.600,00 (sessenta e seis mil e seiscentos reais), conforme cálculo de atualização acostado nos autos, sobre o CNPJ: 63.554.067/0001-98. Havendo bloqueio de valores, PROCEDA-SE à transferência e vinculação da quantia a este processo, através de comunicação ao Departamento de Depósitos Judiciais. Nos termos do art. 845, § 1º, do CPC, ATRIBUO ao protocolo emitido pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), anexo à presente, a força de termo de penhora (nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 1.097.666/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 4/6/2020). Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, EXPEÇA-SE ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.”.

Alega a Recorrente a ausência dos requisitos autorizadores do art. 300 do CPC
“Ao contrário do que prega parte da jurisprudência, os planos de saúde não estão obrigados - nem prometem isso contratualmente, a prestar uma assistência integral e irrestrita a todas as necessidades do consumidor, pois se assim fosse, estaríamos equiparando o serviço privado àquele inerente ao Estado.”.

Assevera a ausência de previsão no Código de Processo Civil acerca da penhora como medida coercitiva
“Imperioso destacar que não possui amparo a pretensão do bloqueio dos ativos financeiros do Executado como forma de impor o pagamento pleiteado. Isto porque, nos termos do que disciplina o Código de Processo Civil, há expressa previsão das medidas que poderão ser adotadas para o cumprimento da tutela, dentre elas, a fixação da multa diária.”.

Sustenta a ilegalidade de decisão proferida determinando o levantamento dos valores sem prestação de caução.

Menciona que os valores das astreintes fixadas estão excessivas e podem ser alteradas a qualquer tempo, bem como a impossibilidade de sua execução antes do trânsito em julgado.

A liminar fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia quanto a decisão singular que, em sede de cumprimento provisório de sentença, determinou o bloqueio de valores pelo descumprimento de ordem judicial na Ação de

Obrigação de fazer, bem como liberação ao Agravo de penhora equivalente a 10% (dez por cento) do valor executado, caso este fosse positivo.

Pois bem Conforme posto quando da análise liminar, do expendido na exordial e ao exame da documentação acostada, embora discorra a Agravante sobre a não cobertura do Home Care, conforme relatado, cuida-se de Cumprimento de Sentença, onde o fornecimento do tratamento ao Agravado transitou em julgado.

Outrossim, embora alegue a impossibilidade de penhora de valores, pelo cumprimento provisório da sentença, extrai-se dos autos que:

“O Exequente/Requerente ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (processo n.º 1006632-33.2023.8.11.0003), ante a necessidade do serviço de home care 24hs.

A Tutela de Urgência foi deferida mas a Executada/Requerida nunca cumpriu.

A ação foi julgada procedente, também a Executada/Requerida não cumpriu.

Destarte, a parte Executada/Requerente entrou com o presente Cumprimento Provisório de Sentença (ID 138782276) para o bloquear R$ 66.600,00 (sessenta e seis mil), valor este para garantir o serviço por três meses.

A Executada impugnou (ID 143934397), houve réplica (ID 151614201) e, por fim, este Juízo rejeitou a impugnação (ID 181985301), determinando o cumprimento integral da

obrigação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 500.000,00.

Tendo esgotado o prazo sem o cumprimento por parte da Executada.”

Como se vê, houve determinação de cumprimento, e a Agravante manteve-se inerte, sendo estes valores oriundos de astreintes fixadas pelo descumprimento da ordem judicial pela Recorrente para o fornecimento de
Home Care
.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora sobre todas as marcas pertencentes à executada e penhora de 30% dos royalties. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar (i) se há nulidade na decisão por ausência de fundamentação, (ii) se há contradição e omissão em relação à penhora de marcas, (iii) se há violação ao princípio da menor gravosidade e (iv) se há razão para manutenção da penhora das marcas e dos royalties auferidos. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão atacada está devida e suficientemente fundamentada, justificando a adoção da medida reconhecida como excepcional de penhora das marcas, não havendo nulidade por ausência de fundamentação. 4. Não há que se falar em violação ao princípio da menor gravosidade da execução, pois além de facultada a indicação de bens à penhora e de restarem frustrados os demais meios executivos tentados, não foram referidos os meios pelos quais a execução poderia prosseguir, em evidente descumprimento ao art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. A penhora das marcas foi devidamente justificada, tendo sido indicado como o único patrimônio identificável como sendo de propriedade da executada, sem que tenha sobrevindo prova em sentido contrário. Em relação à penhora sobre o percentual dos royalties, a medida também mostra-se adequada e proporcional, harmonizando, inclusive, com o disposto no art. 835, X do CPC IV - DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: “Não tendo sido apresentados elementos que demonstrem a possibilidade de prosseguimento da execução por meio menos gravoso, é possível a penhora de marcas e de faturamento de royalties visando a satisfação do crédito.”. Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 805 e 835. Jurisprudência relevante citada: n/a.(Agravo de Instrumento, Nº 50519273620258217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 26-06-2025)”

Quanto ao requerimento alternativo de que o levantamento da quantia seja condicionado à apresentação, pelo Exequente, de caução suficiente e idônea, o pedido sequer foi apresentado na origem, de modo que a decisão hostilizada não versa sobre a matéria. A liberação de valores fora condicionada ao achado de valores ínfimos “
Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, EXPEÇA-SE ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.”.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025